Tribunal: TJPA
Processo: 0016265-57.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016265-57.2012.8.14.0401

APELANTE: RENATO BRUNO NOVAES MANITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CP. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados aos depoimentos feitos pelas vítimas, pelas testemunhas e principalmente pelo reconhecimento do acusado pego com os bens das vítimas, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Incabível a atenuante de confissão tendo em vista a negativa de participação do réu na prática do delito.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RENATO BRUNO NOVAES MANITO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, fixando, ainda, valor mínimo de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser revestido em favor de cada uma das vítimas.

Narra a
denúncia (ID 13256167)
que no dia 21.09.2012, por volta de 19h30min., na Av. Júlio César, a vítima JONAS SOUSA NASCIMENTO encontrava-se trabalhando no veículo" FIAT/SIENA EL FLEX, 2011/2012, ALUGUEL, COR BRANCA, OBW-5209/PA, 9BD37111C4008389, cadastrado em nome de ABEL SOUSA DO NASCIMENTO, quando um casal solicitou uma corrida com destino ao It Center, que fica localizado no Bairro da Sacramenta. No percurso, mais precisamente em frente ao Casota, o passageiro que estava no carona sacou uma arma de fogo e ordenou ao taxista que apanhasse outro passageiro. O elemento, que se encontrava armado, assumiu a direção do veículo e conduziu o taxista JONAS SOUSA NASCIMENTO para um local com matas na área do CDP, onde este ficou sob a guarda de seis elementos, sendo que alguns portavam armas de fogo, e ameaçaram a vítima apontando tais armas em direção à sua cabeça.

Momentos depois, os elementos, sendo eles três homens e uma mulher, utilizando o táxi roubado, se dirigiram à residência de Francisco Guido Leite de Brito, que fica localizada na Tv. Afuá, n° 44, Conjunto Médici II, bairro da Marambaia, e a invadiram. Sendo que dois dos elementos estavam portando arma de fogo e o outro estava em posse de uma arma branca. Sob grave ameaça todos que estavam na residência, foram trancados no banheiro da casa.

Ato contínuo, os meliantes roubaram um televisor, PH42, LED A3, MARCA PHILCO, AC110-(50/60HZ/120WUM), UM CELULAR, MARCA NOKIA, COR AZUL E UM CELULAR E71, que foram recuperados, DOIS NOTBOOKS, MARCA HP E DELL, respectivamente, UM APARELHO DE SOM PORTÁTIL, CHAVE DO VEÍCULO VW/VOYAGE, PLACA NSZ-2423/PA, UM IPHONE COM GPS e UM APARELHO CELULAR LG e outro SAMSUNG, UM PLAY STATION III e DOIS LITROS DE WHYSKY, MARCA BLACK LABEL JOHNNIE WALKER (que não foram encontrados).

Os elementos empreenderam fuga no referido táxi conduzindo todos os objetos referentes ao roubo. A polícia foi acionada por um vizinho do imóvel que havia sido invadido, sendo que esta conseguiu localizar os meliantes com a ajuda de um GPS. Assim, foram presos os denunciados RENATO BRUNO NOVAIS MANITO, RAFAEL FERRAZ DINIZ e a adolescente B. C. M. DE A., sendo todos reconhecidos pelas vítimas como participantes do roubo.

Em
razões recursais (ID 13853122)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada considerando a presença da atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões (ID 14170922)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.1. Da Almejada Absolvição

Em suas
razões recursais,
o apelante
Renato Bruno Novaes Manito
almeja sua
absolvição
, uma vez que não restou demonstrado, nos autos, qualquer liame subjetivo a ensejar a condenação, dado que as próprias vítimas informaram que ele não concorreu para a prática delitiva.

Seu pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão de objeto (ID 13256126), bem como, pela prisão em flagrante do réu, sua confissão e pelos depoimentos das vítimas Jonas Sousa do Nascimento e Francisco Guido Leite Brito e das testemunhas policiais, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

As vítimas Jonas Sousa do Nascimento e Francisco Guido Leite Brito, em seus depoimentos conforme relatado em sentença (ID 13256276), vejamos:

“(...) Com efeito, Jonas disse que, de fato, estava trabalhando como taxista no dia dos fatos, quando foi acionado por um casal de clientes, vindo a descobrir, momentos depois, que se tratava de assaltantes. O depoente, alegou, ainda, que os agentes usavam arma de fogo; que foi ameaçado de morte caso o assalto não tivesse êxito; que reconheceu os assaltantes do taxi na delegacia, que teve um prejuízo de cerca de R$ 15.000,00 reais com os danos causado no taxi e que estava com o rosto coberto durante o período do cárcere e até a chegada da polícia.

A sequência da dinâmica delitiva narrada na inicial acusatória também foi confirmada pela vítima Francisco Guido Leite de Brito. Segundo o depoente, o assalto em sua residência teria ocorrido por volta de 22h, quando uma de suas filhas chegava em casa com o namorado, ocasião em que um casal de agentes, armados, aproveitaram a oportunidade para entrar na residência, de onde levaram vários objetos. A vítima confirmou, também, o emprego de ameaças para realizar a subtração e disse que foram trancados dentro do banheiro da casa (...)".

A testemunha, policial militar Gilberto Reinaldo de Oliveira que realizou a prisão em flagrante do acusado
Renato Bruno Novaes Manito
e de seu comparsa Rafael, também foi bem esclarecedora ao afirmar que os réus foram encontrados com ajuda do GPS de um dos celulares subtraídos na conduta dos acusados.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer os acusados como os autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Imperioso destacar, que o magistrado em sentença condenatória afirmou que o réu Renato Bruno Novaes Manito foi reconhecido em audiência de instrução, não havendo que se falar em qualquer dúvida, quando as vítimas reconhecem o autor do fato que foi surpreendido com a
res furtiva
.

O apelante não consegue comprovar sua alegação em sede de recurso, de que não praticou o delito em comento.

Assim, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Não faz o menor sentido falar em absolvição se o próprio acusado confessou a prática do delito
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

2. Da aplicação da atenuante da confissão:

Verifica-se que muito bem lançou o magistrado primevo a justificativa de não aplicar a confissão, pois a condenação baseou-se no depoimento da vítima, tendo o acusado negado a participação no delito.

Transcrevo excerto da escorreita sentença que aduz a negativa de participação do réu no delito em tela. Vejamos:

“(...) Os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação, portanto, guardam perfeita sintonia com os fatos que compõe o núcleo da acusação do delito de roubo, tornando frágil a alegação do denunciado, fornecida por ocasião do interrogatório judicial, de que não teria tido qualquer participação no fato. A propósito, cumpre registrar que, na audiência em que foram ouvidas as vítimas, Renato estava presente no ato e foi expressamente reconhecido como autor do delito apurado nos presentes autos, conforme consignado no termo de audiência inserido no id. 34899485 (...)” - ID 13256276

Não há assim que se falar em aplicação da atenuante de confissão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023